Tribunal: TJDFT
Processo: 0753130-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0753130-09.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AVELINA LIMA GUIMARAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Nada a prover. O prazo para manifestação já precluiu e a decisão já foi proferida sob o ID 34727641, inclusive com condenação do recorrente em custas e honorários. Brasília/DF, 28 de abril de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora